Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-49.2021.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001464-49.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL SANTANA TEIXEIRA - CPF: 062.922.261-40 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 06 (SEIS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO Fixado - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 131095669), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a relativização da revelia, bem como a ocorrência da prescrição. E, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há que se questionar quanto à revelia decretada, pois, apesar de devidamente intimada, a reclamada deixou de apresentar contestação nos autos.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Ainda, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, a autora teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
05/11/2021
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 131095653, ajuizando a presente demanda em
09/11/2021
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 131095653), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
outras 06 (seis) anotações existentes
em nome da autora são
posteriores

às inscrições discutidas nos autos (
23/06/2017 – id. 131095653
),

conforme consulta abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: RAQUEL SANTANA TEIXEIRA

DATA NASCIMENTO: 05/06/1996

CPF: 062.922.261-40

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: DJALMA MOTOS

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 29/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 168,00

DATA INCLUSAO: 13/07/2021

* CREDOR: IFT-MT - INSTITUTO DE FORMACAO TE

CNICA MATOGROSSENSE

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 10/08/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1902

VALOR: 219,90

DATA INCLUSAO: 13/02/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007205568202103

VALOR: 20,07

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 644 3030

DATA VENCIMENTO: 19/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 59533257/919465460

VALOR: 716,20

DATA INCLUSAO: 04/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 07/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003027004202012

VALOR: 45,88

DATA INCLUSAO: 12/03/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

ENDEREÇO: RUA GUMERCINDO ANTONIETTI MARQU

QUES, 97-S

BAIRRO: JARDIM RIO PRETO

CIDADE: TANGARA DA SERRA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.779.748.006-1

12/07/2022 16:02:28-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------

São Paulo, 12 de Julho de 2022

Carta No
HA0722026801

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06292226140

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06292226140:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0285022093 10/12/2016 13/06/2017 23/06/2017 13/12/2021 138,78

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000919465460 19/11/2019 23/12/2019 04/01/2020 01/12/2021 638,66

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000069082 22/01/2020 11/03/2020 23/03/2020 17/04/2020 316,09

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000067355 14/04/2020 04/08/2020 20/09/2020 13/05/2021 500,88

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000005058352 14/04/2020 07/06/2021 19/06/2021 20/04/2022 1.307,92

**********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5058352 14/04/2020 20/05/2022 08/06/2022 456,20

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 12/07/2022 às 14:48:49

==========================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, essas restrições posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,

considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 06 (seis) restrições posteriores em nome do autor
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos),
e condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022